Tribunal: TJSP
Processo: 1019106-82.2019.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
r 56/1992. Adicionais temporais que incidem apenas sobre o vencimento. Pretensão ao reexame da matéria. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1019106-82.2019.8.26.0577; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Paulo Galizia

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão inexistente. Pretensão ao recálculo do adicional por tempo de serviço e sexta parte com inclusão dos benefícios Horas de Trabalho Coletivo – HTC – e abono Lei 5620/00 que não prosperou. Decisão que teve por fundamento os artigos 57 e 66 da Lei Complementar 56/1992. Adicionais temporais que incidem apenas sobre o vencimento. Pretensão ao reexame da matéria.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão inexistente. Pretensão ao recálculo do adicional por tempo de serviço e sexta parte com inclusão dos benefícios Horas de Trabalho Coletivo – HTC – e abono Lei 5620/00 que não prosperou. Decisão que teve por fundamento os artigos 57 e 66 da Lei Complementar 56/1992. Adicionais temporais que incidem apenas sobre o vencimento. Pretensão ao reexame da matéria. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.